Tribunal: STF
Processo: HC 249535
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Guilherme da Silva Oliveira e outros em favor de Agenor Vieira Gomes Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 917.319/PA, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. PRETENDIDA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP. AGRAVO NÃO PROVIDO”. (eDOC 17)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 5.1.2024, foi denunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal.



    Alegam excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de 326 dias, sem que a instrução tenha sequer começado. (p. 7)



    Afirmam que não foi concedido à defesa o acesso à integralidade das interceptações telefônicas e aos dados extraídos dos celulares dos investigados. (p. 9)



    Sustentam que deve ser estendida ao paciente a liberdade provisória concedida ao corréu Aílton Pereira Lucena, que se encontrava na mesma situação fática. Argumenta que não podem ser levadas em consideração as alegações da testemunha Erlane Gomes dos Santos de que o paciente a teria ameaçado. (p. 12)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator (eDOC 17):



    “No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o colegiado estadual declinou as seguintes razões:



     Em reanálise do decreto preventivo, datada de 07/03/2024, a autoridade judicial registrou a alta complexidade das medidas tomadas no âmbito do inquérito policial, a citar: (a) interceptações telefônicas, (b) quebra de sigilo de dados telemáticos e geográficos e (c) busca e apreensão – o que conduz ao prazo necessário para a finalização escorreita da fase investigatória. De igual modo, a autoridade coatora registrou a localização de armas e munições irregulares em posse do paciente, o que, frente ao crime de homicídio qualificado supostamente cometido, ensejou a realização de perícias. 



    Não obstante, o juízo de Dom Eliseu apontou que a própria defesa de Agenor pleiteou a instauração de novo inquérito para fins de apurar a identificação do suposto comprador do automóvel utilizado no crime – o que contribui para a continuidade dos procedimentos em sede policial”. (p. 3)



    “No caso, os atos praticados foram os seguintes: a) instauração do procedimento investigativo em 19/11/2023; b) prisão preventiva em 05/01/2024; c) denúncia oferecida em 05/02/2024 e recebida pelo Juízo em 16/02/2024; d) citação para resposta à acusação em 07/03/2024 e e) decisão liminar proferida em segundo grau de jurisdição no dia 06/05/2024 determinando a suspensão do prazo para oferecimento da resposta defensiva.



    Analisando-se os prazos acima, bem como as informações trazidas pelo Tribunal a quo no sentido de que se trata de caso de alta complexidade, com necessidade de interceptações telefônicas, quebra de sigilo de dados telemáticos, realização de perícias em armas e munições e existência de pedido da Defesa para suspender prazo processual de resposta, é possível verificar que os órgãos judiciários ordinários vêm empreendendo esforços para dar o devido andamento ao processo criminal em tempo razoável, inexistindo, portanto, desídia estatal”. (p. 6)



    “Como se vê do excerto do acórdão impugnado, a situação fático-processual do paciente não se equipara à do corréu, que nem sequer teria tido envolvimento direto com o homicídio. Além disso, registrou-se que a custódia de Agenor foi justificada pela possibilidade de evasão do distrito da culpa e em razão de ameaças que teriam sido feitas às testemunhas, fatos que, igualmente, não foram atribuídos ao corréu. Assim, não é possível a incidência da norma mencionada”. (p. 7)



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual seja decorrência a) exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação; b) da desídia do juízo processante; ou comprometa gravemente o princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, segundo o consignado no RHC 241.218 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.6.2024, e no HC 23.5060 AgR-AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024.



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 240.270 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.6.2024).



    Como deflui do quadro descrito no ato impugnado, não se verificam tais situações no processo do paciente, em que se faz necessária a produção de diversas provas técnicas.



    Por outro lado, como se vê da denúncia (eDOC 12, p. 5), a conduta atribuída a Aílton é a de partícipe, consistente no empréstimo do automóvel utilizado no cometimento do homicídio, enquanto o paciente Agenor seria o mandante, autor intelectual do crime. Assim, não há como se ter por equivalente a situação dos corréus.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente